Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES TIPIFICADAS NO MESMO PRECEITO LEGAL EM INTERVALO MÉDIO DE 110 SEGUNDOS ENTRE SI. ARTIGO 184, II, DO CTB. TRANSITAR EM FAIXA DE CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente os pedidos iniciais para: “declarar a nulidade dos autos de infração no CJ01082967 e CJ01082065, e, por via de consequência a exclusão de eventual pontuação inserida no prontuário da autora."
3. A sentença asseverou que houvera bis in idem quanto a aplicação de sanção. Não foi. O respeito ao limite de velocidade se dá durante todo o trajeto. Aliás, a multa ocorre por aferição de velocidade instantânea em trajetos diferentes do percurso, ainda que próximos. A recorrida foi multada em trechos diferentes do seu percurso, logo, não se pode entender que foi aplicada como bis in idem. Afirma que não há qualquer ilegalidade nas multas aplicadas. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que foi autuada três vezes, pela mesma infração, no período de 01min:50seg., ou seja, tal situação constitui violação ao Princípio da Vedação da Dupla Punição pelo mesmo fato, ocasionando desta forma condenação dupla pela mesma infração. Ressalta que as três infrações ocorreram no mesmo local e data, com diferença de segundos entre uma e outra. Requer a manutenção da sentença.
5. Compulsando os autos verifico que foram juntadas as infrações de no CJO1081927, às 16h:13min:03, CJO 1082967, às 16h:13min:56 e CJO1082065, às 16h:15min:03, na DF-075 (EPNB) Km 3,5, sentido Núcleo Bandeirante – Riacho Fundo, todas descritas no artigo 184, I do CTB - "transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso à imóveis lindeiros ou conversões à direita”, todas do dia 24/04/2020.
6. No caso, a parte recorrida transitava pela EPTG, sendo apurado em 03 ocasiões por sistema eletrônico de fiscalização que estava conduzindo o veículo em faixa exclusiva, com intervalo médio de 50 segundos entre as infrações, apuradas com 1km de distância entre si. Todavia, ainda que se reconheça a presunção de legitimidade do ato administrativo, constata-se, no caso concreto, que é da essência da infração que o condutor tenha se mantido naquela faixa durante o período onde foi flagrado em três oportunidades. Ainda, constata-se que no dia das infrações apuradas em sequência (24 de abril), não obstante a existência de vários aparelhos eletrônicos de fiscalização na rodovia, as infrações somente foram apuradas naqueles locais próximos entre si e no reduzido espaço de tempo, não tendo o veículo cometido outras infrações no decorrer do trajeto na via.
7. Salutar assinalar que não se ignora que inexiste previsão a permitir que um condutor que tenha cometido uma infração possa prosseguir cometendo outras sucessivas infrações idênticas sem que seja apenado pelas novas condutas, uma vez que configuraria um respaldo para que o motorista conduza o veículo sem respeitar as normas de trânsito. Todavia, pelas razões já expostas na análise do caso concreto, reitera-se que não se trata de infrações sucessivas, mas de infração continuada apurada em três momentos, uma vez que é da essência da infração de conduzir o veículo na faixa exclusiva que o automóvel permaneça por um período naquela faixa, ainda que por tempo reduzido. Assim, considerando que a penalidade foi apurada três vezes em um curto período de tempo (cerca de 110 segundos), é possível concluir que se tratava da mesma infração, apurada duas vezes a mais em continuidade.
8. Portanto, confirmada a pluralidade de penalidades relativas a infrações subsequentes, da mesma espécie, e com ínfima conexão temporal e geográfica, constata-se que a infração identificada na segunda e terceira ocasião era a mesma apurada pelo primeiro sistema eletrônico, configurando o bis in idem, a justificar a manutenção da sentença que determinou a nulidade dos autos de infração no CJ01082967 e CJ01082065.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
A